Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737492-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JOAO PEDRO COSTA BALDEZ D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a ré, ora agravante, a autorizar e custear a internação do autor. Na decisão de ID 76093485, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 77018604, com pedido de reconsideração. Contrarrazões apresentadas no ID 77958377. Decido. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 77958377. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora